Tribunal: TJDFT
Processo: 0726217-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CITAÇÃO VIA WHATSAPP. REQUISITOS LEGAIS E REGULAMENTARES. ATENDIMENTO. NULIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO.
1. O eg. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que é válida a citação pelo aplicativo Whatsapp, desde que contenha elementos indutivos da autenticidade do destinatário.
2. A Portaria GC TJDFT 34/2021, com o objetivo de dar continuidade à prestação jurisdicional durante a pandemia, dispôs que “o cumprimento da citação e da intimação por meio eletrônico será documentado por: I – comprovante do envio e do recebimento da comunicação processual, com os respectivos dia e hora de ocorrência; ou II – certidão detalhada de como o destinatário foi identificado e tomou conhecimento do teor da comunicação”.
3. Constata-se a regularidade da citação via WhatsApp, se o Oficial de Justiça certificou contato telefônico prévio com o citado e havendo confirmação expressa de recebimento do mandato de citação pela parte, seguido do aporte de seu nome completo e número de documento de identificação. Em uma segunda diligência, já na fase de cumprimento de sentença, o Oficial de Justiça procedeu à citação por hora certa do Réu, dada a manifesta ocultação da parte, oportunidade em que o filho do citando indicou o mesmo número telefônico em que realizada a citação ora impugnada.
4. Ato citatório válido.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.